Tribunal: CARF
Processo: 16643.000084/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000084/2010-36
ACÓRDÃO
1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PROVA DA EFETIVIDADE, NECESSIDADE,
USUALIDADE E NORMALIDADE DAS DESPESAS.
Deixando o contribuinte de apresentar à Autoridade Fiscal qualquer
documento que embase a dedução de despesas com serviços a ele
prestados por terceiro, não há que se falar em dedutibilidade. Não basta a
juntada aos autos dos respectivos contratos, mas sim deverá fazer a prova
completa, com documentação pertinente, de que as despesas foram
efetivamente incorridas, que são necessárias, usuais e normais à atividade
da empresa.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005, 2006
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de São Paulo/SP1 que decidiu manter os Autos de Infração, vez que a
Recorrente deduziu das bases de cálculo negativas do IRPJ e CSLL, custos e/ou despesas não
comprovadas de royalties, serviços técnicos e assistência técnica, pagos a beneficiário domiciliado
no exterior (TIM Itália), referentes anos-calendário 2005 e 2006.
2.
Assim, diante da não comprovação documental dos custos e despesas foi efetuada
a glosa no valor de R$ 4.180.222,24, para o ano-calendário 2005, e de R$ 2.741.750,49 para o ano-
calendário de 2006.
3.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
3

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Em 07.05.2010 foram lavrados autos de infração contra o interessado acima identificado (fls.
3.928 a 3.943), acompanhado de Termo de Verificação Fiscal (fls. 3.944 a 3.964) por meio dos quais
foram reduzidos os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL dos anos-calendário 2005 e
2006, como segue:

O contribuinte foi cientificado dos autos de infração em 13.05.2010 por via postal.
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
4
A Auditora-Fiscal observa que o contribuinte deixou de atender ou atendeu insuficientemente
diversas solicitações da fiscalização quanto à apresentação de elementos para o exame de suas
obrigações tributárias, afirmando que tal fato não é inédito em relação ao sujeito passivo. Cita como
exemplo o processo administrativo no 18471.000778/200631, com acórdão da DRJ/RJO1 no
1221.809. Elabora tabela contendo todas as intimações e reintimações realizadas durante o
procedimento fiscal e a maneira como foram (ou não) atendidas pelo contribuinte, inclusive com
diversas solicitações de prorrogação do prazo.
O lançamento foi realizado tendo em vista a existência da seguinte infração, para os anos de 2005 e
2006: dedução de custos e/ou despesas não comprovadas de royalties, serviços técnicos e
assistência técnica pagos a beneficiário domiciliado no exterior.
O contribuinte deduziu tais despesas nas suas DIPJ daqueles anos-calendários, fichas 04A (Custos de
Bens e Serviços Vendidos) e 05A (Despesas Operacionais), como segue:
- AC 2005:
Ficha 04A – Custo de Royalties e Assistência Técnica Exterior: R$ 4.180.222,24

Ficha 44 – Royalties pagos a beneficiários do Brasil e Exterior
País: Itália
Exploração econômica direitos patrimoniais do Autor relativos a Software: R$ 7.717.370,52

Ficha 45 – Pagtos. título de serviços, juros e dividendos a Beneficiário Exterior
País: Itália
Serviços Técnicos/Assistência Técnica com transferência tecnologia: R$ 7.717.370,52

AC 2006:
Ficha 04A – Custo de Royalties e Assistência Técnica Exterior: R$ 1.843.299,09

Ficha 05A – Desp. de Royalties e Assistência Técnica Exterior: R$ 898.451,40

Ficha 44 – Royalties pagos a beneficiários do Brasil e Exterior
País: Itália
Exploração econômica direitos patrimoniais do Autor relativos a Software: R$ 898.451,40

Ficha 45 – Pagtos. título de serviços, juros e dividendos a Beneficiário Exterior
País: Itália
Serviços Técnicos/Assistência Técnica com transferência de tecnologia: R$ 1.843.299,09
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
5
Diversas vezes intimado (Termos de Intimação no 07 a 11 e 13), o contribuinte não prestou
esclarecimentos nem apresentou os contratos de câmbio, contratos comerciais entre as partes ou
quaisquer outros documentos comprobatórios de tais despesas e custos deduzidos.
A autuante prossegue citando a legislação que trata da dedutibilidade das despesas de royalties e
assistência técnica (artigos 352 a 355 do Decreto no 3.000/99).
Observa que os valores declarados nas fichas 44 e 45 das DIPJ foram contabilizados nas contas
N205053199 (Despesas de Assistência Técnica TIM Itália) e N205051199 (Custos de Assistência
Técnica TIM Itália).
Diante da não comprovação documental dos custos e despesas em questão, foi efetuada sua glosa,
no valor de R$ 4.180.222,24 para o ano-calendário 2005, e R$ 2.741.750,49 para o ano-calendário de
2006.
Em 11.06.2010 o contribuinte apresentou impugnação (fls. 3.989 a 4.013).
Alega ter havido cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o processo administrativo
apenas ficou disponível para sua análise em 08.06.2010, sendo que o prazo para impugnação se
encerrava em 14.06.2010.
Considerando o volume de documentos acostados aos autos, afirma que não seria possível analisá-
los à mesa da repartição pública, e as cópias solicitadas, conforme informação da Divisão de
Arrecadação da Derat/SPO, apenas ficariam prontas no prazo de 15 dias, quando estaria se
expirando o prazo para impugnar.
Com isso, encontrava-se impedido de conferir os procedimentos e valores adotados pela fiscalização,
e de apresentar manifestação específica a seu respeito, restando-lhe apenas a possibilidade de se
insurgir contra os fundamentos adotados na autuação e descritos no Termo de Verificação Fiscal.
Por isso, requer a declaração de nulidade do auto de infração, por cerceamento do seu direito de
defesa.
Prosseguindo, observa que a dedutibilidade das despesas operacionais para fins fiscais, nos termos
do artigo 299 do RIR/99, depende do atendimento aos requisitos de necessidade, usualidade,
normalidade e efetividade das despesas, em outras palavras, que o gasto seja incorrido, que se
usufrua dos bens ou serviços adquiridos, que o gasto seja necessário ou útil para a manutenção da
atividade, que seja normal e usual ou relacionado à atividade explorada. Deve também o gasto ser
adequadamente comprovado, na forma da legislação específica ou, na sua ausência, por todos os
meios admitidos no ordenamento jurídico.
Neste sentido, afirma que a relação objetiva entre as despesas glosadas e a sua atividade (sua
necessidade) é patente, pois são essenciais para o setor de telecomunicações. As despesas glosadas
têm lastro nos seguintes contratos (que junta aos autos):

Após fazer observações sobre a intensa concorrência entre as empresas no setor de
telecomunicações no Brasil, aduz que os contratos firmados têm o objetivo de incrementar suas
atividades para que possa concorrer com as demais empresas do setor, levando-se em consideração
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
6
especialmente que as questões técnicas e os serviços de valor adicionado (como downloads de
músicas, jogos e outros itens) têm sido determinantes para atrair consumidores.
Passa a analisar cada um dos contratos.
- Contrato de serviços de valor adicionado
Afirma ser prestadora não só de serviços de telecomunicações mas também de serviços de valor
adicionado, estes últimos definidos no artigo 61 da Lei no 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações)
como atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações novas utilidades relacionadas ao
acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.
O contrato em questão tem por objeto a prestação de tais serviços pela TIM Itália à impugnante,
para uso de seus clientes (cláusula 2.1). Os serviços foram efetivamente prestados, pois é de
conhecimento público e notório que a impugnante oferece tais serviços aos seus clientes.
Deve-se considerar a existência de presunção relativa a seu favor de que os serviços são
efetivamente prestados, cabendo ao Fisco apresentar elementos concretos que evidenciem que não
o foram. No caso, não foi demonstrado, ou sequer alegado, que não teria ocorrido a prestação de
serviços, e por isso não pode a autoridade fiscal supor que o seu pagamento (à TIM Itália) não foi
feito, para o fim de glosar a despesa.
- Contrato de licenciamento de software e prestação de serviços
O objeto deste contrato, firmado com a Teleco Itália, é o licenciamento de programa de computador
para uso nas suas atividades e a prestação de serviços correlatos (suporte técnico, manutenção e
customização).
A efetividade do licenciamento se comprova com a mera existência do contrato, e a efetividade dos
serviços poderia ter sido verificada pelo mero comparecimento da autoridade aos locais de trabalho
da impugnante, onde o programa de computador se encontra instalado e em uso.
Não há dúvidas quanto à utilidade, necessidade, usualidade e normalidade das despesas de direitos
autorais e dos serviços, pois se trata de programa utilizado no seu dia-a-dia, para exercício de suas
atividades.
O contrato prevê o pagamento de um preço à TIM Itália, e se não há dúvida de que o serviço
contratado foi prestado, não pode a autoridade fiscal simplesmente supor que o respectivo
pagamento não foi feito para fins de glosa da despesa.
- Contrato de cooperação e suporte
Este contrato abarca os seguintes serviços:

Fl. 4369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
7

O setor de telecomunicações exige o constante investimento em setores como estudo de mercado,
análise de perfil de clientes, informações sobre vendas, fidelização de clientes, etc, tudo isso incluído
no contrato. Daí a necessidade, utilidade, usualidade e normalidade das despesas.
A autoridade fiscal limitou-se a alegar que não haviam sido apresentados os documentos que
lastrearam a despesa, mas não houve alegação de que o serviço não foi prestado. Estando a despesa
lastrada em contrato, que prevê o pagamento de um preço, e não havendo contestação quanto à
ocorrência da prestação dos serviços, não pode a autoridade fiscal simplesmente supor que o
pagamento não foi feito, para o fim de glosar a despesa.
Indo adiante, alega o contribuinte que as despesas glosadas não se sujeitam aos limites e condições
de dedutibilidade dos artigos 352 a 355 do RIR/99, mas apenas à regra geral prevista no artigo 299.
Aduz que a remuneração relativa ao licenciamento de uso de programa de computador tem
natureza de direitos autorais, como consta no Decreto no 96.038/88 e na Portaria no 181/89.
Também o Parecer Conjur/MCTPema no 72/2002 concluiu que o conceito de royalties não se
confunde com o de remuneração decorrente de direito autoral, devido nos contratos de software,
como disposto no artigo 2o da Lei no 9.609/98. Sendo assim, não se sujeitam a limite de
dedutibilidade, como inclusive já decidiu o CARF (acórdãos 10807262 e 10809351).
Argumenta que o mesmo se aplica às demais despesas de suporte técnico, customização e
manutenção lastreadas no referido contrato, bem como às despesas relativas ao contrato de serviço
de valor adicionado e de cooperação e suporte, que não implicam transferência de tecnologia ou são
averbáveis no INPI.
No caso de software, a transferência de tecnologia somente ocorreria com o fornecimento do
código-fonte, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e
outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia, o que não é objeto do contrato. Neste
sentido, chama a atenção para o artigo 11 da Lei no 9.609/98. Argumenta que contratos de
assistência técnica sem transferência de tecnologia são equiparados a mera prestação de serviços,
para fins tributários, o que é corroborado pelo Ato Declaratório no 1/2000.
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
8
Entende o contribuinte que, demonstrado o lastro contratual das despesas glosadas, apresentada à
Fiscalização a sua contabilização, e sendo notória a execução dos serviços, deve-se ter por
comprovadas as despesas deduzidas. Cita o acórdão do CARF no 10705282 como precedente.
Alega que a comprovação de despesas pode ser feita inclusive de forma indireta, com cópias de
contratos, correspondências, etc, como já decidiu o CARF (acórdãos no 10194476 e 10195367).
Ao seu ver, é dever da Administração investigar e valorar os fatos que dão ensejo ao lançamento se
possui dados para identificar os fatos, não deve se ater a minúcias formais, em prejuízo do
contribuinte. Caso os documentos trazidos ao processo não sejam suficientes para comprovar a
efetividade das despesas, espera que seja realizada diligência para comprovar as despesas
incorridas.
O autuado afirma, por outro lado, ser inaplicável a multa de 112,5%.
Alega que atendeu as intimações realizadas pela fiscalização, que exigiam apresentação de volumosa
documentação, na estrita medida de suas possibilidades, e que jamais pretendeu prejudicar o
procedimento fiscal. Os documentos apresentados, além disso, permitiram à autoridade fiscal lançar
as diferenças que entendeu devidas, e por isso o fato de não ter podido atender a todas as
informações não pode ser tomado como puro e simples desatendimento no contexto geral da
fiscalização.
Entende aplicável ao caso também o artigo 112, IV do CTN, no sentido de se interpretar a lei
tributária que comina penalidades de maneira mais favorável ao contribuinte, quando há dúvida
quanto à natureza ou graduação da penalidade aplicável.
Por outro lado, a multa de 112,5% tem caráter confiscatório, o que conflita com o artigo 150, IV da
CF/88, aplicável também às multas, conforme já decidido pelo STF (Medida Cautelar na ADIN no
1.0751).
Conclui esse tópico afirmando que a multa deve ser reduzida para o percentual de 75%.
Finaliza requerendo a desconstituição do auto de infração, ou ao menos a redução da multa de ofício
para o patamar de 75%.
Por meio do despacho no 58/2011 (fls. 4.218 e 4.219) o processo foi encaminhado à unidade de
origem, para que fosse reaberto o prazo de 30 dias para impugnar, nos seguintes termos:
(...)
Do que consta nos autos, entendo que, de fato, o contribuinte teve dificultado o exercício do
seu direito à ampla defesa.
O processo foi encaminhado à Derat/SPO em 14.05.2010, sendo que apenas em 02.06.2010 a
Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário da Derat/SPO o remeteu à Equipe de
Controle da Cobrança do Crédito Tributário (fl. 2.484), onde o contribuinte poderia ter vistas
dos autos.
Em 07.06.2010 o processo ainda estava em trânsito para aquela equipe (fl. 2.580), e apenas
em 09.06.2010 pode o contribuinte ter vistas e solicitar cópias (fls. 2.486 a 2.488), quando
restavam apenas 5 dias para o encerramento do prazo para impugnar. Considere-se ainda
que os autos são compostos de 14 volumes com inúmeros documentos acostados pela
fiscalização.
Constatado o prejuízo à ampla defesa, não vejo, no entanto, motivo de nulidade do auto de
infração, por se tratar de uma irregularidade ocorrida após a ciência do sujeito passivo, e que
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
9
diz respeito à fase litigiosa do processo, podendo ser sanada antes do julgamento de 1a
instância.
Tendo em vista que o contribuinte retirou as cópias solicitadas em 19.08.2010 (fl 2.488),
proponho o encaminhamento do processo à Derat/SPO/Dicat/Eqcob para que o intime,
encaminhando-lhe cópia deste despacho, reabrindo o prazo de 30 dias para impugnação dos
autos de infração.
(...)
Ciente do despacho em 12.02.2013 (fl. 4.237), o contribuinte manteve-se silente, tendo o processo
retornado a esta DRJ para julgamento (fl. 4.238).
[...]
5.
A DRJ/SP proferiu o v. acórdão recorrido julgando improcedente a impugnação,
mantendo os créditos tributários apurados nos autos de infração, arguindo em síntese que:
(i)
Determinou (SIC) “(...) a intimação do sujeito passivo para abrir-lhe novo
prazo para impugnação (observando que as cópias por ele solicitadas já lhe
haviam sido entregues), o que foi feito. Decorrido o prazo concedido, o
contribuinte deixou de aditar a sua impugnação, pelo que se depreende que
estava satisfeito com a defesa já apresentada. Desta forma, o processo se
desenrolou com ampla oportunidade de contraditório por parte do
impugnante (...)”, afastando a alegação da Recorrente de nulidade por
cerceamento de defesa;
(ii)
Não houve demonstração pela Recorrente de que efetivamente efetuou o
pagamento das despesas. Acrescenta que “(...) Em se tratando de serviços
prestado por empresa estrangeira, inclusive, a prova do pagamento é
bastante simples, bastando a apresentação do contrato de câmbio referente
à remessa de divisas ao exterior para pagamento dos serviços. Nem isto, no
entanto (...)” trouxe a Recorrente;
6.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da impugnação, sem, contudo, trazer aos
autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos que comprovassem o pagamento
das despesas.
7.
Arguiu, em suma, que:
(i)
“(...) a dedutibilidade de despesas operacionais, para fins fiscais, está
condicionada ao atendimento dos requisitos de necessidade, usualidade,
normalidade e efetividade das despesas. Ou seja, é necessário que o gasto
seja incorrido, que o contribuinte usufrua dos bens e/ou serviços adquiridos;
que esse gasto seja necessário ou útil para a manutenção da atividade do
contribuinte, devendo, ainda, ser normal e usual ou relacionado com a
atividade explorada. Por fim, o gasto deve ser adequadamente comprovado,
na forma da legislação específica, ou, na sua ausência, por todos os meios
admitidos no ordenamento jurídico (...)”;
(ii)
“(...) a relação objetiva entre as despesas glosadas pelo Fisco e a atividade
da empresa é patente, já que são essenciais para o setor de
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
10
telecomunicações como um todo e, mais especificamente, para a atividade
da Recorrente (...)”;
(iii)
“(...) é indiscutível que os contratos assinados pela Recorrente - serviços de
valor adicionado, licença de software e serviços técnicos - encerram despesas
que são não só usuais e necessárias para a sua atividade empresariais, mas
fundamentais para que a mesma permaneça no mercado concorrencial de
telecomunicações hoje existente (...)”;
(iv)
“INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 352 A 355 DO RIR/99”, vez que “(...)
Considerando a natureza das despesas, é preciso ressaltar que as despesas
com pagamento de direitos autorais, a despeito de sua denominação de
royalties, não se sujeitam a limite de dedutibilidade (...)”, acrescenta que
“(...) ainda que os serviços de manutenção, suporte e customização,
cooperação e de valor adicionado tenham sido referidos como despesas de
"assistência técnica", o fato é que contratos de assistência técnica sem
transferência de tecnologia são equiparados à mera prestação de serviços
para fins tributários (...)”;
(v)
Teria sido “(...) Devidamente demonstrado o lastro contratual das despesas
glosadas indevidamente pela Fiscalização, tendo sido apresentada ao
auditor fiscal a sua contabilização, e sendo notória a execução dos serviços,
deve-se ter por devidamente comprovadas as despesas deduzidas (...)”;
(vi)
“(...) é importante enfatizar ser dever da Administração Pública, em prol da
legalidade de sua atuação, investigar e valorar corretamente os fatos que
dão ensejo ao lançamento, ou seja, se a Administração possui dados para
identificar os fatos, não deve ela se ater a minúcias formais em manifesto
prejuízo do contribuinte (...)”;
(vii)
“(...) o processo administrativo fiscal busca sempre a verdade material dos
fatos. É, assim, irrefutável que se deve acolher qualquer pedido de exame de
novas evidências sempre que do seu resultado seja possível extrair elemento
essencial para o deslinde da demanda, como ocorre no presente caso (...)”;
(viii)
“(...) ainda que restasse base para a imposição de multa, esta somente
poderia ser imposta no percentual regular de 75%, previsto no artigo 44, I,
da Lei no 9.430/96. Jamais poderia prosperar a multa de ofício agravada no
percentual de 112,5%, aplicada pela Fiscalização com base no art. 44, § 2o,
da Lei no 9.430/96, sob a alegação de que o andamento da ação fiscal teria
sido significativamente prejudicado pela falta de atendimento às intimações
ou pelo atendimento insuficiente às mesmas (...)”;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
11
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 4301, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
9.
Cuida-se o feito de Autos de Infração, vez que a Recorrente deduziu das bases de
cálculo negativas do IRPJ e CSLL, custos e/ou despesas não comprovadas de royalties, serviços
técnicos e assistência técnica, pagos a beneficiário domiciliado no exterior (TIM Itália), no
montante de R$ 4.180.222,24 e de R$ 2.741.750,49, referentes, respectivamente, aos anos-
calendário 2005 e 2006.
10.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos trazidos
na Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
(i)
“(...) a dedutibilidade de despesas operacionais, para fins fiscais, está
condicionada ao atendimento dos requisitos de necessidade, usualidade,
normalidade e efetividade das despesas. Ou seja, é necessário que o gasto
seja incorrido, que o contribuinte usufrua dos bens e/ou serviços adquiridos;
que esse gasto seja necessário ou útil para a manutenção da atividade do
contribuinte, devendo, ainda, ser normal e usual ou relacionado com a
atividade explorada. Por fim, o gasto deve ser adequadamente comprovado,
na forma da legislação específica, ou, na sua ausência, por todos os meios
admitidos no ordenamento jurídico (...)”;
(ii)
“(...) a relação objetiva entre as despesas glosadas pelo Fisco e a atividade
da empresa é patente, já que são essenciais para o setor de
telecomunicações como um todo e, mais especificamente, para a atividade
da Recorrente (...)”;
(iii)
“(...) é indiscutível que os contratos assinados pela Recorrente - serviços de
valor adicionado, licença de software e serviços técnicos - encerram despesas
que são não só usuais e necessárias para a sua atividade empresariais, mas
fundamentais para que a mesma permaneça no mercado concorrencial de
telecomunicações hoje existente (...)”;
(iv)
“INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 352 A 355 DO RIR/99”, vez que “(...)
Considerando a natureza das despesas, é preciso ressaltar que as despesas
com pagamento de direitos autorais, a despeito de sua denominação de
royalties, não se sujeitam a limite de dedutibilidade (...)”, acrescenta que
“(...) ainda que os serviços de manutenção, suporte e customização,
cooperação e de valor adicionado tenham sido referidos como despesas de
"assistência técnica", o fato é que contratos de assistência técnica sem
transferência de tecnologia são equiparados à mera prestação de serviços
para fins tributários (...)”;
(v)
Teria sido “(...) Devidamente demonstrado o lastro contratual das despesas
glosadas indevidamente pela Fiscalização, tendo sido apresentada ao
auditor fiscal a sua contabilização, e sendo notória a execução dos serviços,
deve-se ter por devidamente comprovadas as despesas deduzidas (...)”;
(vi)
“(...) é importante enfatizar ser dever da Administração Pública, em prol da
legalidade de sua atuação, investigar e valorar corretamente os fatos que
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
12
dão ensejo ao lançamento, ou seja, se a Administração possui dados para
identificar os fatos, não deve ela se ater a minúcias formais em manifesto
prejuízo do contribuinte (...)”;
(vii)
“(...) o processo administrativo fiscal busca sempre a verdade material dos
fatos. É, assim, irrefutável que se deve acolher qualquer pedido de exame de
novas evidências sempre que do seu resultado seja possível extrair elemento
essencial para o deslinde da demanda, como ocorre no presente caso (...)”;
(viii)
“(...) ainda que restasse base para a imposição de multa, esta somente
poderia ser imposta no percentual regular de 75%, previsto no artigo 44, I,
da Lei no 9.430/96. Jamais poderia prosperar a multa de ofício agravada no
percentual de 112,5%, aplicada pela Fiscalização com base no art. 44, § 2o,
da Lei no 9.430/96, sob a alegação de que o andamento da ação fiscal teria
sido significativamente prejudicado pela falta de atendimento às intimações
ou pelo atendimento insuficiente às mesmas (...)”;
11.
Pois bem.
12.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/SP1, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
13.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente na sua manifestação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 16-
51.507, 1a Turma da DRJ/SP1, sessão de 9 de outubro de 2013, de relatoria do Julgador Márcio
Angelim Ovidio Silva), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] No mérito, o contribuinte pretende demonstrar que as despesas foram regularmente deduzidas,
apresentando tão somente contratos de prestação de serviços de valor adicionado, de licenciamento
de programa de computador e prestação de serviços e de cooperação e suporte, afirmando que o

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
13
objeto dos contratos permite verificar que as despesas são essenciais à sua atividade, que a
prestação dos serviços é de conhecimento público e notório, e que caberia ao Fisco provar que os
serviços não teriam sido prestados ou que os pagamentos não teriam sido efetuados, não havendo
sequer alegação a este respeito pela Fiscalização.
Como afirma a própria impugnante em sua peça de defesa, a dedutibilidade das despesas
operacionais para fins fiscais depende do atendimento aos requisitos de efetividade, necessidade,
usualidade e normalidade das despesas.
A demonstração de que atendeu àqueles requisitos cabe ao contribuinte, por certo, e deve começar
pela prova de que a despesa foi incorrida no caso destes autos, que os serviços foram efetivamente
prestados.
Para tanto, deveria ter a impugnante apresentado documentos aptos a demonstrar a realização pela
empresa estrangeira dos serviços contratados, quais sejam, "invoices" em que são discriminados os
serviços prestados e seu preço, e que têm como lastro os contratos referidos. Os contratos, por si só,
não demonstram a prestação efetiva dos serviços. Tanto é assim, que ali está prevista, inclusive, a
possibilidade de inadimplemento por alguma das partes (seja pela não prestação dos serviços, ou
pelo não pagamento do preço), e suas as consequências.
Por outro lado, não se pode aceitar a singela alegação de que a prestação de serviços é pública e
notória. Cabe ao contribuinte, nos termos do artigo 923 do RIR/99, manter a documentação que
embasou a sua escrituração, e só com esta documentação a sua contabilidade fará prova a seu favor.
Ressalte-se, neste ponto, que a Fiscalização se viu impedida de verificar a regularidade da dedução
das despesas, uma vez que não recebeu qualquer documento do contribuinte, apesar de intimá-lo
diversas vezes para isso. Sendo assim, as afirmações da impugnante de que o Fisco não teria alegado
que os serviços deixaram de ser prestados ou que os pagamentos não foram feitos, e por isso
deveriam ser considerados por este julgador como efetivamente prestados, revelam-se totalmente
sem propósito.
Dada a situação criada pela própria fiscalizada durante o curso do procedimento fiscal, cabe a ela
agora, em sede de julgamento, fazer a prova completa, qual seja, da efetiva prestação dos serviços,
do pagamento, da necessidade, usualidade e normalidade das despesas.
Confira-se decisão do CARF a este respeito:
Acórdão n° 10809.765
Sessão de 13 de novembro de 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA— IRPJ
Ano- calendário: 1996, 1997
IRPJ e CSL DESPESAS INCOMPROVADAS – A dedutibilidade dos dispêndios contabilizados a
titulo de gasto com táxi, gratificação a conferente e desembaraço, requer prova documental,
hábil e idônea, dos fatos registrados, a efetividade e respectivo pagamento, bem como sua
necessidade ao desenvolvimento das atividades da empresa.
(...)
Voto
(...)
A matéria ainda em litígio diz respeito à glosa de despesas cuja necessidade e efetividade não
foram demonstradas pela contribuinte.
Fl. 4376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.054 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000084/2010-36
14
As despesas glosadas dizem respeito a gastos com táxi, desembaraço e gratificações a
conferentes, sustentando a empresa terem relação direta com sua atividade operacional.
Os elementos apresentados pela pessoa jurídica não conseguem comprovar a efetividade da
despesa contabilizada.
A dedutibilidade de custos e despesas está condicionada não só a sua necessidade, mas
também à imperiosa comprovação de sua efetividade. Não há, portanto, que se falar em
despesas normais, usuais ou necessárias, sem a prova da existência delas, ou de ter a empresa
nelas incorrido.
Todos os fatos descritos nos autos militam contra a recorrente, que em nenhum momento
logrou, por elementos probantes, colocar em dúvida a acusação contida no trabalho fiscal.
Caberia à autuada contraditar esse conjunto probatório, demonstrando a efetividade das
despesas contabilizadas.
A jurisprudência deste Colegiado tem se pautado por exigir um conjunto de elementos que
efetivamente comprovem a ocorrência da despesa ou custos, dentre eles seu pagamento. No
caso em apreço faltam provas, por meio de documentos hábeis e idôneos, para lastrear os
lançamentos contábeis, como exigido pelo artigo 9o do Decreto-lei n° 1.598/77.
(...)
Em se tratando de serviços prestado por empresa estrangeira, inclusive, a prova do pagamento é
bastante simples, bastando a apresentação do contrato de câmbio referente à remessa de divisas ao
exterior para pagamento dos serviços. Nem isto, no entanto, traz a impugnante.
Restando indemonstrada sequer a efetividade das despesas, deixo de apreciar as alegações do
contribuinte quanto à sua necessidade, usualidade e normalidade, ou sobre a sua sujeição ou não
aos limites e condições de dedutibilidade dos artigos 352 a 355 do RIR/99, por ser de todo
desnecessário.
Deixo de conhecer também as alegações referentes à multa agravada, uma vez que os autos de
infração apenas reduziram prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, não havendo
exigência de crédito tributário, seja de principal, seja de acréscimos (juros ou multa).
[...]
14.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
15.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente as glosas.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 4377
DF CARF MF
Original